Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-53.2004.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante enunciado nos órgãos oficiais, o colendo Supremo Tribunal Federal reconhecera, em 22/05/2015, repercussão geral sobre a questão debatida no Recurso Extraordinário no 851.421/DF, interposto pelo Parquet, no bojo da ADI n° 2012.00.2.014916-6, que tramitara neste e. Tribunal e tem como objeto a constitucionalidade da Lei Distrital no. 4.732/2011. A questão afetada, destarte, versa justamente sobre a possibilidade de os estados e o Distrito Federal, através de convalidação superveniente, mediante consenso alcançado no CONFAZ, remir dívidas tributárias originárias da concessão de benefícios fiscais concedidos via de instrumentos que fomentaram a chamada “guerra fiscal do ICMS”. Ou seja, a matéria afetada é a mesma que integra o objeto da ação que flui nestes autos e faz o objeto do apelo formulado pelo Ministério Público, porquanto a sentença recorrida reputara constitucional a remissão concedida por aludido diploma legal, conquanto declarando nulo o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE celebrado entre o Distrito Federal e a empresa recorrida. Alinhadas essas premissas, afere-se que, ante o firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo deveria ficar paralisado até que fosse resolvida a matéria alvo da controvérsia. É que, conforme pontuado, a matéria controversa está compreendida na matéria que seria objeto da tese que seria firmada, pois versa justamente sobre a constitucionalidade da remissão concedida quanto às obrigações tributárias alcançadas pelo Termo de Acordo de Regime Especial- TARE firmado pelos réus, assegurada pelo instrumento legal local impugnado, pautando a resolução do apelo interposto nesta sede pelo Ministério Público. A suspensão, a seu turno, perduraria até que houvesse o julgamento do Recurso Extraordinário referido, pois serviria como parâmetro do entendimento da Suprema Corte sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendi, em atenção ao disposto no art. 1.035, § 5o, do estatuto processual, o trânsito processual e o exame do apelo até que fosse resolvida a controvérsia que é objeto da repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nomeado, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verificasse, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Supremo Tribunal Federal. Destarte, considerando que a ação que flui nestes autos versa sobre a declaração da nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n° 122/2002- SUREC/SEFP –, e que já fora apreciado o mérito do RE 851.421 - Tema no 817 - restando assentada a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, visando prestigiar o princípio da efetividade, diga o apelante, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se persiste seu interesse no exame do apelo que formulara, pontuando os fatos que ensejariam a perduração do interesse recursal que originalmente o assistia diante do latente exaurimento da prestação almejada. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator